Tribunal: TJSP
Processo: 2272587-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais - Indeferimento do pedido do autor de majoração da multa fixada para o cumprimento da tutela provisória de urgência precedentemente concedida - Inconformismo - Alegado cabimento da majoração - Improcedência - Possibilidade, em tese, da modificação do valor, mesmo se tratando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais - Indeferimento do pedido do autor de majoração da multa fixada para o cumprimento da tutela provisória de urgência precedentemente concedida - Inconformismo - Alegado cabimento da majoração - Improcedência - Possibilidade, em tese, da modificação do valor, mesmo se tratando de multa vencida, o que não significa ofensa à coisa julgada - Multa fixada para compelir ao fornecimento de sinal de internet na quantidade efetivamente contratada - Ordem passada, entretanto, há muitos meses, o que resultaria, se acolhida a insurgência recursal, em valor de multa excessivamente alto, ensejando futura nova retificação - Cumprimento, ademais, dependente de visita técnica, agendada pela fornecedora do serviço, mas cancelada pelo próprio consumidor - Necessidade de aguardo do resultado dessa visita para verificação da necessidade de fixação de nova multa, compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, restando ao insurgente a opção das perdas e danos pelo tempo já decorrido sem o devido atendimento, desde que efetivamente comprovados - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272587-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
FRANCISCO ALVES DE LIMA JUNIOR, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
2
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Francisco Alves de Lima Junior
Agravada/Ré: Claro S.A.
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Voto no 9658
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de
fazer cumulada com restituição de valores pagos e
indenização por danos morais - Indeferimento do pedido do
autor de majoração da multa fixada para o cumprimento da
tutela provisória de urgência precedentemente concedida -
Inconformismo - Alegado cabimento da majoração -
Improcedência - Possibilidade, em tese, da modificação do
valor, mesmo se tratando de multa vencida, o que não
significa ofensa à coisa julgada - Multa fixada para compelir
ao fornecimento de sinal de internet na quantidade
efetivamente contratada - Ordem passada, entretanto, há
muitos meses, o que resultaria, se acolhida a insurgência
recursal, em valor de multa excessivamente alto, ensejando
futura nova retificação - Cumprimento, ademais, dependente
de visita técnica, agendada pela fornecedora do serviço, mas
cancelada pelo próprio consumidor - Necessidade de
aguardo do resultado dessa visita para verificação da
necessidade de fixação de nova multa, compatível com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, restando ao
insurgente a opção das perdas e danos pelo tempo já
decorrido
sem
o
devido
atendimento,
desde
que
efetivamente comprovados - Decisão mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 134/135 dos autos originários, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores pagos e
indenização por danos morais, indeferiu o pedido do autor de majoração
da multa fixada para o cumprimento da tutela provisória de urgência
precedentemente concedida.
O autor, ora agravante, pelas razões de fls. 1/9,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
3
sustenta, em síntese, que a decisão carece de amparo legal; que o artigo
537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, prescreve que o juiz pode, de
ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou exclui-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva; que a ordem passada não foi atendida pela agravada, mesmo
tendo ela dito que a teria cumprido, evidenciando, assim, que foi
insuficiente o valor da multa, impondo-se, por isso, a majoração.
Ao final, o agravante pede a antecipação da
tutela recursal e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas,
por ser o agravante beneficiário da gratuidade da Justiça.
Admitido o processamento do recurso e
indeferida a antecipação da tutela recursal postulada (fls. 11/12), a
agravada apresentou contraminuta (fls. 17/20).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A modificação do valor da multa, nos termos
do artigo 537 do Código de Processo Civil, mostra-se possível nos casos
em que se torna insuficiente ou excessiva, uma vez que a fixação da
multa não faz coisa julgada material, podendo ser posteriormente
modificada quando as particularidades do caso assim permitirem.
Em que pese a existência de entendimento
contrário, pelo qual eventual redução se restringiria à multa vincenda,
não há vedação legal à redução ou majoração da multa vencida, vez que
a própria legislação possibilitou a extinção da sanção, sendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
4
permitida a sua modificação.
Dispõe o referido artigo 537 do Código de
Processo Civil:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-
la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
§ 2o. O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3o. A decisão que fixa a multa é passível de
cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo,
permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da
sentença favorável à parte.
§ 4o. A multa será devida desde o dia em que se
configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não
for cumprida a decisão que a tiver cominado.
§ 5o. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber,
ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de
não fazer de natureza não obrigacional.”
Sobre a possibilidade da modificação da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
5
em questão, colhe-se a nota separada por Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca, em seu Código de Processo Civil (50a ed. São Paulo: Ed.
Saraiva, 2019, p. 594, nota 6 ao referido artigo 537):
“A multa poderá, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos,
conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o
valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser
revista mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O
excesso a que chegou a multa aplicada justifica a redução.” (STJ
3a T., REsp 705.914, Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, DJU
6.3.06; a citação é do voto do relator). No mesmo sentido: STJ 5a
T., REsp 708.290, Min. Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU 6.8.07;
STJ-RDDP 58/111 (4a T., REsp 785.053), RT 905/267 (TJSP, AP
990.10.287520-2), JTJ 372/135 (AI 294283-51.2011.8.26.0000).”
Efetivamente, o valor da multa deve ser
suficiente para conferir-lhe eficácia, considerado, ainda, o porte
econômico do devedor renitente.
Deveras, a multa diária é usada para forçar o
cumprimento de uma decisão judicial, sendo a parte destinatária da
determinação a responsável pelo seu montante, resultando de sua própria
omissão, não se limitando ao valor da obrigação principal, mas tão
somente à obediência e ao respeito da referida parte ao Poder Judiciário,
não se vislumbrando, por isso, ilegalidade na sua cobrança, não devendo
ser diminuída de modo injustificado.
Nessa esteira, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery, em seu Código de Processo Civil comentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
6
asseveram sobre a multa em questão:
“O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de
fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir
a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 17a ed. rev. AT. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p.
1.529-1.530, nota 2 ao art. 537).
Assim, estabelecida a premissa de que a multa
vencida pode ser modificada, cabe, então, analisar o caso concreto para
apurar se o valor atingiu patamar insuficiente ou elevado, fora dos
parâmetros dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como se a manutenção ou a elevação da multa podem ser capazes de
gerar enriquecimento sem causa.
Na espécie, trata-se de serviço de fornecimento
de sinal de internet, induvidosamente adimplido pelo consumidor,
reclamando o autor o recebimento do referido sinal em quantidade muito
inferior à contratada.
Inicialmente imposta a obrigação de fazer
(fornecer o aludido sinal na quantidade efetivamente contratada) sob
pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, a
referida ordem não foi atendida pela agravada, daí o pedido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
7
agravante de sua majoração, para o montante de R$ 1.000,00 por dia,
inclusive ultrapassando-se aquele limite de 10 mil reais, já alcançado.
Não se desconhece a conduta (revelada pela
experiência forense) muitas vezes procrastinatória da agravada no
atendimento às reclamações de seus clientes, que sempre se queixam das
tentativas da empresa de contornar as falhas técnicas com paliativos à
distância até efetivamente enviar um técnico ao local da prestação do
serviço para avaliar as reais e efetivas condições do respectivo
fornecimento, inclusive de seus aparelhos.
Também não se ignora que o agravante não se
insurgiu oportunamente contra o limite de multa inicialmente fixado.
Com efeito, não se vislumbraria, em tese, impedimento para que assim o
fizesse, arguindo, na ocasião, que o valor, desde então, não impunha a
coerção necessária a que se destinava. Por outro lado, não se descarta
igualmente a hipótese de que não o tenha feito simplesmente porque não
imaginou que a ordem não seria obedecida. Assim, sua inércia nesse
aspecto não deixaria, também em tese, de se encontrar justificada.
Todavia, verifica-se que, da concessão da
referida tutela de urgência (em 17/07/2020, fls. 114/115 dos autos
originários), até o momento da prolação do presente acórdão, já
decorreram mais de 6 meses.
Decorrido todo esse tempo, acolher agora o
pedido de majoração significaria apenas e tão somente impor uma
condenação por ato pretérito, o não atendimento oportuno, há muito
ocorrido, não mais uma medida com vistas a impelir a agravada ao
cumprimento, sob pena de, não o fazendo, então ensejar a incidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
8
Acolhida hipoteticamente essa pretensão, o
resultado prático seria a fixação de um valor de multa (condenação)
exageradamente alto, provocando a invocação da agravada no sentido de
sua redução, com base no mesmo dispositivo legal ora lembrado, artigo
537 do Código de Processo Civil.
Há de se ter em consideração, também, que a
agravada informou nos autos originários ter agendado, já, uma visita
técnica na residência do autor-agravante, para verificação da ocorrência
reclamada, tendo sido essa visita, no entanto, cancelada pelo próprio
consumidor (fls. 237/239 dos respectivos autos).
Embora se tenha notícia do reagendamento,
para 17/12/2020 (fls. 239 dos autos referidos), não se tem notícia do seu
resultado.
Assim, a comprovação do atendimento ou não
da ordem passada se encontra dependente da superação desse óbice
momentâneo, a mencionada visita técnica.
Uma vez realizada essa visita, diante do seu
resultado, a ser devidamente comunicado, poderá o agravante solicitar,
novamente, caso se verifique a necessidade, a incidência de nova multa
para efetivo cumprimento do determinado, não a majoração da anterior,
com fixação de acordo com os parâmetros acima indicados, até que,
finalmente, a ordem passada seja efetivamente atendida.
Especificamente quanto ao referido tempo já
decorrido, diante das circunstâncias narradas, resta, mesmo, ao
agravante, na linha do esposado na decisão recorrida, a opção das perdas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
9
e danos, com a correspondente e devida comprovação, nos moldes do
que já foi, aliás, apresentado (histórico de velocidade do sinal em
questão, fls. 129/132 dos autos originários), sem embargo, como
igualmente lembrado na decisão impugnada, da busca pela prestação do
serviço por outra empresa, sabido haver outras na região, ao reverso do
alegado pelo recorrente.
Destarte, a manutenção da decisão hostilizada é
a medida acertada que ao caso se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
No entanto, deve
Nesse
passo
seguinte,
impõe-se
aqui
transcrever trecho da decisão recorrida, que esclarece as circunstâncias
atuais do não atendimento, por parte da agravada, do comando judicial
passado na decisão que deferiu ao autor a tutela de urgência postulada:
“Com efeito, comprovado o protocolo da Decisão-
Ofício de fls. 114/115 em20/07/2020 (fls. 118/119), tem-se que o
prazo fixado para o cumprimento da medida liminar deferida
exauriu-se em 22/07/2020, considerando-se termo inicial para
incidência da multa pelo descumprimento da obrigação a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
10
23/07/2020.
Neste contexto, atingido o limite estabelecido em
11/08/2020, não há que se falar em majoração da multa
anteriormente fixada, até porque se assim o fosse, não teria se
fixado um limite, pelo que reconsidero a decisão de fls. 126 e
INDEFIRO o requerimento de majoração da astreinte fixada às fls.
114/115, facultando-se ao requerente o pleito de cumprimento
provisório, nos termos do § 5o do art. 537 do Código de Processo
Civil, mediante a instauração do respectivo incidente com
observância ao Comunicado CG no 1.789/17.
Na verdade, nessas situações a multa astreinte imposta
poderá ser convertida em perdas e danos, uma vez que poderá se
caracterizar
o
inadimplemento
como
descumprimento
da
obrigação contratual substancial, além de poder ensejar a rescisão
do contrato pelo inadimplemento substancial.
Ademais, no caso específico, observado que o
consumidor poderá buscar obter o mesmo serviço de interesse
junto a algum outro fornecedor existente no mercado, vez que não
há demonstração de que se trate de fornecedor único em operação.
No mais, aguarde-se a citação”
E, mesmo assim, a agravante levou meses para
cumprir o ordenado, certamente conformada e respaldada pelo limite
imposto à incidência da referida multa.
Outrossim, ainda que o valor discutido seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9658
11
alto, 20 mil reais corrigidos monetariamente, não se revela
estratosférico, absolutamente desproporcional e excessivo, o que,
somente então, justificaria a redução.
Destarte, a manutenção do pronunciamento
impugnado é a medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora